Tribunal: STF
Processo: Rcl 75861
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., em face de decisão (e-doc. 6) proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo n. 0000234-47.2022.5.05.0195 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI n. 3.961.  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0000234-47.2022.5.05.0195, ajuizada por Stefani de Araújo Santos, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 6), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos seguintes termos: 



    “MRV ENGENHARIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CORRETOR DE IMÓVEIS. Apesar de o art. 2º, da Lei nº 6.530/78 vedar expressamente o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores de imóveis com a sociedade imobiliária, tal proibição não impede o trabalhador de vir a juízo pugnar pelo reconhecimento da relação de emprego nas hipóteses em que a atividade é desenvolvida nos moldes do art. 3º, da CLT, e não de forma autônoma, com fundamento no art. 9º da CLT, que está em plena vigência e não conflita com a tese vinculante fixada pelo STF no julgamento do RE 958.252 (Tema nº 725/RG). Recurso autoral a que se dá parcial provimento. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA 368 DO TST. Nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 368, I, do TST, a competência da Justiça do Trabalho para executar contribuições previdenciárias restringe-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores que integram o salário de contribuição, objeto da condenação e/ou acordo homologado, não abrangendo recolhimentos pretéritos sobre verbas devidas ao longo do contrato de trabalho, ainda que reconhecido em juízo. Assim, a Justiça do Trabalho não tem competência para executar, de ofício, as contribuições previdenciárias decorrentes do reconhecimento de vínculo de emprego em juízo. Inteligência da Súmula 368, I, do TST e Súmula Vinculante 53 do STF. Recurso autoral a que se nega provimento no particular.”.  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI n. 3.961, que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. [...] Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI n. 5.625 e a ADC n. 48 tratam, específica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal n. 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (e-doc. 6), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação como corretor autônomo, a relação jurídica entre a reclamante e Stefani de Araújo Santos era típica relação de emprego.



    11. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego com base nas seguintes razões (e-doc. 6):  



    “De início, já se nota que a Autora, quando contratada como corretora, em 2016, não estava inscrita no CRECI, tendo a Ré comprovado a inscrição somente a partir do dia 07.03.2017 (...). Veja-se que o primeiro contrato de mediação de serviços de corretagem sequer contém o número de inscrição da Acionante no CRECI, tendo sido contratada como pessoa física (CPF), e não jurídica (...), o que já demonstra uma contratação de mediação de serviços de corretagem inicialmente irregular, embora os demais contratos tenham sido regularizados neste particular, constando o CRECI da Reclamante e sua contratação como pessoa jurídica.



    (...)



    Nos recibos, constata-se que o pagamento pelo serviço de corretagem era efetuado diretamente pela empresa que, inclusive, realizava os descontos de tributos (IRPF e ISSS) na fonte, como previsto nos contratos de corretagem (cláusula 3.3.2, id fc7b9c9, fl. 1358). Vieram aos autos, ainda, alguns Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda firmados pela Autora ao longo do vínculo contratual (...). 



    Dos e-mails juntados pela Autora, considero como meio de prova da sua alegada condição de empregada somente aqueles em que ela foi incluída como destinatária por empregados celetistas da MRV. E estes e-mails conseguem comprovar a existência de subordinação entre a Reclamante e prepostos da Reclamada



    (...)



    O e-mail acima revela não um mero incentivo à corretora para que realizasse mais vendas, a fim de atingir as metas, mas uma verdadeira cobrança praticada pelo preposto da Acionada sobre os corretores incluídos no cabeçalho do documento. 



    Já o e-mail de id e8f41aa, fls. 209/212, encaminhado diretamente do gerente Ivan Franca à Reclamante, demonstra que havia, sim, um grande controle dos corretores autônomos por parte da Acionada, inclusive com regras sobre comportamento, ordem de atendimento a clientes, imposição de horários para que os corretores pudessem participar de ‘sorteio’ ou ‘roleta de atendimento’, sob pena de não participarem do atendimento no dia.



    (...)



    Dos depoimentos prestados pelo preposto Mário Carvalho de Souza Neto neste e em outros autos, vê-se que havia habitualidade, pessoalidade e onerosidade na prestação dos serviços pela Reclamante em favor da Ré. A presença da subordinação foi amplamente demonstrada pelos e-mails colacionados pela obreira, como já afirmado.



    (...)



    O documento de id b922296, fl. 960, que contém o logo da MRV e não foi teve o seu conteúdo devidamente desconstituído pela Ré, é mais uma prova de que existia uma coordenação e direção dos corretores autônomos pela Ré, que impunha DEVERES e conduta aos corretores, a exemplo de como se vestirem, nunca deixarem o plantão vazio e respeitar a vez do colega de trabalho. A meu ver, estes regramentos internos implicam na total perda da autonomia pelos corretores contratados como autônomos. 



    A Autora se ativava em plantões nos estandes e feirões montados pela empresa. Por seus gerentes, a corretora tinha horário de trabalho estabelecido nas escalas dos plantões elaborados e era fiscalizada no desenvolver das atividades. Ademais, fica patente a subordinação estrutural da Reclamante, pois o serviço do corretor para a venda dos imóveis construídos ou de propriedade da Demandada é inerente aos fins sociais descritos no Estatuto da companhia. 



    Assim, como incumbia à Reclamada o ônus de provar que, na prática, estiveram ausentes os requisitos legais para configuração de um vínculo de emprego com a Reclamante, especialmente a subordinação, entendo que de tal ônus não se desvencilhou a contento, tendo, ao contrário, a Reclamante provado a existência da subordinação, com controles de horários de chegada para o corretor poder fazer atendimentos no dia e imposição de comparecimento mínimo de corretores ao dia na loja, imposição de escalas de dias, o que dava certa autonomia de horários aos corretores, porém não total autonomia, como deveria ocorrer num trabalho autônomo.



    (...)



    Não há dúvidas, diante das provas oral e documental, acerca da não eventualidade. Além disso, havia inequívoca pessoalidade, considerando que a Autora não podia colocar em seu lugar qualquer corretor, não associado à Ré, para substituí-la em caso de não poder comparecer a algum plantão. 



    Ademais, não se exige exclusividade para a contratação de empregado motivo por que a alegação de que o labor poderia ser prestado pela Autora para outras imobiliárias não descaracteriza o vínculo empregatício. 



    Tampouco a existência de certa e controlada autonomia de horários de trabalho elide a formação de vínculo de emprego ou significa a inexistência de subordinação. Acaso fosse esse o caso, nenhuma empresa poderia contratar empregados em cargos de confiança ou labor externo incompatível com o controle de jornada. Inequívoco fica nos autos que a atividade desenvolvida pela Autora, qual seja a de vendedora de imóveis, se afeta diretamente à própria atividade-fim da empresa Acionada, expresso no Estatuto Social da MRV. 



    Além disso, não existe nos autos qualquer prova de que a Reclamante tenha assumido o risco da atividade econômica que desenvolvia, pretensamente, de forma autônoma, consoante a defesa, não tendo a Acionada apontado um mês sequer em que a Demandante não tenha recebido pagamento mensal. Relembro que a Reclamante sequer poderia ter sido contratada como corretora de imóveis, pois não tinha ainda inscrição no CRECI, o que demonstra o verdadeiro desvirtuamento da contratação autônoma pela Acionada, com o óbvio intuito de burlar a legislação trabalho, já que paga aos corretores empregados salário fixo mais comissões, o que lhe custa muito mais caro. Incide, portanto, no caso, o art. 9º da CLT, que dispõe: ‘Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’. 



    Por conseguinte, não obstante a contratação da Autora como corretora autônoma pela Ré, para a execução de atividade de venda de imóveis, no caso específico dos autos, a empresa não se desincumbiu de provar que havia total autonomia da obreira na execução de suas atividades para, com isto, afastar a subordinação, este, justamente, o requisito essencial para a configuração do vínculo de emprego.



    Do plexo probatório coletado, tem-se que estão configurados, concomitantemente, os requisitos elencados pelos arts. 2º e 3º da CLT para a formação do vínculo de emprego entre as partes, no lapso de 01.04.2016 a 05.06.2020, conforme informado na exordial e confirmado pelo preposto da Acionada.”.



    12. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    13. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pela trabalhadora perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    14. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    15. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI n. 3.961, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    16. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    19. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    20. A pejotização desenfreada é incompatível com a proteção e promoção do regime constitucional dos direitos sociais, inclusive quanto ao financiamento da seguridade social. Se não houver obediência das novas formas de trabalho a um regime de direito e deveres que preserve a seguridade social irá se constituir uma autêntica “bomba fiscal” para as atuais e futuras gerações. Como explicam os professores Nelson Marconi e Marco Capraro Bancher, da Fundação Getúlio Vargas1:



    “(...) ressaltamos que a perda de receita decorrente da pejotização causa impacto relevante nas contas públicas. É um importante aspecto a considerar quando são analisados os efeitos da flexibilização ampla pretendida para o mercado de trabalho na direção de possibilitar situações de violação à legislação trabalhista. 



    Nesse cenário, a própria discussão sobre desoneração da folha de pagamento, cujo alcance a União vem tentando restringir, se torna inócua, pois tanto o conjunto de impostos, como a base de tributação que incidiria sobre o trabalho se reduziria consideravelmente. Destaque-se que a eliminação de direitos trabalhistas decorrentes da pejotização, como décimo terceiro, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, também diminuirá a base de cálculo dos impostos. 



    Adicionalmente, é importante ressaltar que o poder de fiscalização e controle por parte da Receita Federal também seria enfraquecido, pois é mais difícil fiscalizar muitas empresas com somente um funcionário que poucas empresas com muitos funcionários, cujo recolhimento se dá diretamente na fonte e de forma concentrada. 



    Com este estudo, buscamos demonstrar que a eventual substituição do regime celetista, de forma fraudulenta, através da aqui intitulada ‘pejotização’, ao longo do tempo, provocará efeitos deletérios sobre a receita fiscal, prejudicando tanto o financiamento do regime previdenciário como a própria capacidade do Estado para realizar políticas públicas”. 



    21. Acrescento que ocorrerão também efeitos deletérios com a sobrecarga do SUS, por exemplo nos casos de acidente de trabalho, bem como do Sistema de Assistência Social - com a ampliação dos benefícios assistenciais da LOAS, nos casos de perda total de renda na idade avançada sem a cobertura previdenciária. 



    22. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    23. Com o reconhecimento do vínculo de emprego, a instância ordinária deve diligenciar para que haja o acertamento de todos os encargos tributários e previdenciários.



    24. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/impactos_da_pejotizacao_sobre_a_arrecadacao_de_tributos_-_final.pdf